Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-48.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009626-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), EVALDO ANGELO DALMASO - CPF: 093.701.370-68 (AGRAVADO), ALMERI DALMASO - CPF: 093.707.900-63 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – TITULO EXECUTIVO QUE PREVÊ O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO EM SACAS DE SOJA - PAGAMENTO DE PARCELAS ANTERIORES REALIZADAS EM ESPÉCIE – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se
a dívida existe, porquanto, inadimplida, o fato de as parcelas anteriores terem sido quitadas através de pagamento em espécie, cujo valor correspondeu à liquidação das sacas de soja, não conduz, necessariamente, à inadequação da via eleita, tampouco descaracteriza a executividade do título, já que o descumprimento da obrigação resulta nada mais do que a busca do crédito no valor corresponde às sacas de soja ou o seu valor em espécie, facultando-se ao credor optar pela conversão da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009626-48.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALMERI DALMASO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Civil da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. n° 1004665-60.2019.811.0045 - Código 11025509), ajuizada contra o agravante por EVALDO ÂNGELO DALMASO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, afastando a arguição de carência da ação pela inadequação da via eleita, pois, segundo apreciação da magistrada, “
é inequívoco que as parcelas estabelecidas no contrato preveem expressamente obrigação equivalente em sacas de soja”,
e não o pagamento em espécie, e também por considerar que a previsão de cláusula de juízo arbitral no contrato em execução não obsta e nem impede a discussão judicial do negócio (cf. ID 41106966).

O agravante defende a inadequação da via eleita à execução da obrigação estampada no “Termo de Extinção de Condomínio Rural e de Quitação Parcial”, pois a redação do contrato é bastante clara ao prever que a satisfação das obrigações assumidas será feita mediante ao pagamento das parcelas em espécie, sendo o valor de cada prestação indexado às sacas de soja estipuladas, ou seja, a obrigação não é de entregar os grãos, e, sim, de pagar quantia em dinheiro cujo valor é o equivalente à cotação e quantidade do soja estipulado para determinada parcela, daí porque inegável a carência da ação à falta de título que contenha obrigação de entregar coisa incerta.

Prossegue dizendo que, ainda mesmo admitindo a previsão de pagamento por entrega do produto, a execução de modo algum pode prosseguir porque a obrigação exigida é ilíquida, já que o contrato não estipula qual a padronização do soja a ser observada, existindo diferenças exponenciais entre as modalidades praticadas no mercado, e, além do mais, para a solução desse tipo de conflito, elegeu-se no contrato a submissão da questão à juízo arbitral, o que não foi feito no caso.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhida a exceção de pré-executividade, extinguindo-se o processo de origem sem resolução do mérito (cf. ID 41106963).

A decisão a que se refere o ID
41749992
, deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. ID
44540217
).

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A exceção de pré-executividade tem sido admitida como
medida cabível apenas nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, ou, ainda, quando a decisão a ser adotada não exige dilação probatória, conforme entendimento consolidado pela
Súmula 393 do STJ,
verbis
:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Assim, discussões acerca da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados devem ser alegadas no momento processual e pelo instrumento adequado, já que a exceção de pré-executividade demanda cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação, pressupostos processuais atrelados à ação de execução, e objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata a constatação desses aspectos.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória
. 2. (...) (AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (destaquei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO. REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Falta de prequestionamento das matérias referentes aos arts. 112, 113, 121, 124, 129 e 422 do Código Civil não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração (Súmulas 282/STF e 211/STJ). 2.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatório e de análise de contrato para verificar se procedem as alegações da parte recorrente de que o tribunal foi além da simples análise dos documentos que compõem o título - nota promissória, contrato e documentos, bem como de que a exigibilidade não restou configurada. Incidência das súmulas 5 e 7/STJ.” 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1416119/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma,julg. 10/10/2017, DJe 13/10/2017).

No caso, o agravante diz que toda a argumentação trazida à análise “
está calcada na falta de interesse de processual do exequente (agravado), quando provoca a atividade jurisdicional com rito inadequado, configurando assim, a natureza da matéria ventilada como de ordem pública, pela previsão constante no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil
” (cf. ID 41106981 - Pág. 4), porém, a MMª. Juíza rejeitou referida tese e, consequentemente, a exceção de pré-executividade por ele apresentada, pois, na visão da julgadora
“o executado (agravante) assumiu a obrigação de entregar ao exequente (agravado) produto equivalente a soja,

sendo

inequívoco que as parcelas estabelecidas no contrato preveem expressamente obrigação equivalente em sacas de soja
”, complementando, ainda, que “
a disposição do preço do produto no parágrafo segundo respectivo à cláusula terceira (...) não descaracteriza a obrigação disposta em grãos, tampouco o pagamento em dinheiro de parcelas pretéritas, até porque a obrigação primordial do executado é de entregar determinada quantia de sacas de soja que, incontroverso, não foi cumprida integralmente”
(cf. ID 41106966 – Pág. 4).

Consta dos autos que o agravado ajuizou a presente ação de execução contra o agravante, alegando ser credor de 122.916 sacas de soja padrão CACEX, transgênico, obrigação expressa no item II, da cláusula 1ª, e nos itens “f” e “g”, da cláusula 3ª, do “Termo de Extinção de Condomínio Rural e de Quitação Parcial” (cf. doc. ID 41106977 - Pág. 5), que estabeleceu o objeto do contrato e a forma de pagamento nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Do objeto:

Pelo presente Termo, os condôminos extinguem o condomínio rural irmãos Dalmaso, objeto do Protocolo, dando um ao outro a irrestrita e irrevogável quitação, para nada mais exigir de um para o outro, ressalvados os seguintes créditos, bens, direitos e deveres:

I. (...)

II.
455.011 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e onze sacas) sacas de soja de 60 kg cada, padrão CACEX, transgênico
, que passa a ser devido pelos Segundos Condôminos, aos Primeiros Condôminos em decorrência do disposto nas Cláusulas Segunda e Sexta do Protocolo e que serão pagos conforme disposto na Cláusula Terceira abaixo;

(...).

Cláusula Terceira
:
Do saldo devedor de 455.011 sacas de soja de 60 kg cada.

O saldo disposto no inciso II da Cláusula Primeira será pago pelos Segundo Condôminos aos Primeiros Condôminos nos seguintes vencimentos
:

a) 64.314 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, já pagos em 2013;

b) 65.000 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2014;

c) 65.000 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2015;

d) 65.000 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2016;

e) 65.000 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2017;

f)
55.871 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2018
;

g)
55.871 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2019
;

h) 18.955 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2020;

Parágrafo Primeiro: Os Condôminos reconhecem, nos termos do Anexo 03, que
no saldo descrito acima como devido pelos Segundos Condôminos aos Primeiros Condôminos, encontra-se 422.000 scs/60 kg cada de soja descritas na Cláusula Segunda
(...).

Parágrafo segundo:
Para fins de liquidação das sacas de soja descritas nessa cláusula, será utilizado o preço médio praticado no município de Lucas do Rio Verde/MT na data de 30 de março de cada ano, conforme o vencimento
.

Ao examinar o teor das cláusulas 1ª e 3ª sob uma ótica literal, claro está que o agravante se comprometeu a entregar ao agravado 455.011 sacas de soja de 60 kg cada, tendo cumprido pontualmente sua obrigação até 30.03.2017, quitadas através de pagamento em espécie (cf. doc. ID 41106979 – Pág. 2/6); porém, as parcelas subsequentes, com os vencimentos expressos nos itens
“f” e “g”, da cláusula 3ª não foram adimplidas, sendo este fato incontroverso nos autos.

Sob essa perspectiva, considerando que a dívida existe, porquanto, inadimplida, o fato de as parcelas anteriores terem sido quitadas através de pagamento em espécie, cujo valor correspondeu à liquidação das sacas de soja, não conduz, necessariamente, à inadequação da via eleita, tampouco descaracteriza a executividade do título, já que o descumprimento da obrigação resulta nada mais do que a busca do crédito no valor corresponde às sacas de soja ou o seu valor em espécie, facultando-se ao credor optar pela conversão da ação.

A propósito, trago oportunamente os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Conversão de da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa. Discussão sobre se a conversão da execução da execução de coisa incerta em execução por quantia certa limita o âmbito de discussão dos embargos à execução. (...)” (
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, Revista dos Tribunais, art. 811, nota 3, pág. 1685).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do eg. STJ
:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. LIMITES. 1. Discussão sobre se a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa limita o âmbito de discussão dos embargos à execução. 2. O art. 629 e seguintes do CPC disciplinam o processo executivo para entrega de coisa incerta fundado em título executivo extrajudicial, sendo aplicáveis à espécie, por força do art. 631 do CPC, as regras processuais relativas à execução de dar coisa certa (arts. 621 a 628 do CPC). 3. Nas hipóteses em que a coisa não for entregue, tiver se deteriorado, ou não for encontrada,
poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro, equivalente ao valor da coisa, transformando-se a execução para entrega de coisa em execução por quantia certa. Contudo, para que essa conversão seja possível, é necessária a prévia apuração do quantum debeatur, por estimativa do credor ou por arbitramento judicial.
4. À época em que a execução para entrega de coisa foi proposta, os embargos só eram admitidos após a segurança do juízo. 5. O componente judicial do título é somente o valor da execução, que efetivamente não pode, novamente, ser objeto de ampla discussão em embargos porque, sobre ele, já houve a tutela de acertamento. 6. A conversão da execução, portanto, não implica a transmudação do título executivo extrajudicial (cédula de produto rural), que embasa a execução, em título executivo judicial e não impede a oposição de embargos com ampla abrangência, podendo ser discutidas todas as matérias previstas no art. 745 do CPC, que outrora, os executados não tiveram a oportunidade de alegar, haja vista a inexistência de segurança do juízo. 7. Recurso especial provido.”
(REsp 1159744/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 24/06/2013).

Trago, ainda, precedentes desta Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Não há óbice à conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em ação de execução por quantia certa, eis que o retorno dos autos para a determinação de busca e apreensão no caso é medida que se mostra desnecessária e ineficaz à satisfação do crédito. Portanto, não há que se falar em prévia expedição de mandado de busca e apreensão da soja, como requisito da conversão da execução por quantia certa, haja vista que nos autos há informação que não tem a soja objeto da execução de coisa incerta. Em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor é possível a sua conversão em Ação de Execução por Quantia Certa. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Agravo de Instrumento N.U 1010540-83.2018.8.11.0000, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INADIMPLEMENTO – EXAURIMENTO DO PRODUTO CONSTATADO POR DILIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA – LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA – POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO – (...) – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO – NULIDADES NÃO AFERIDAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO DESPROVIDO. Não havendo nulidade ou prejuízo decorrente de eventual falha processual, não há motivos para que se acolha o pedido de exceção de pré - executividade, mormente quando toda a ação executiva segue seu tramite, sendo, inclusive, encontrados bens passíveis de penhora que podem fazer frente ao objeto executado. É perfeitamente possível que a parte interessada promova diligências, a fim de verificar a existência ou não do produto a ser entregue; e, em se constatando o seu exaurimento é pertinente a conversão da execução para execução por quantia certa. Agravo desprovido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Agravo de Instrumento N.U 0078395-67.2016.8.11.0000, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 20/10/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CASO O DEVEDOR NÃO CUMPRA A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO– PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor é possível a sua conversão em Ação de Execução por Quantia Certa. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado o vício indicado pelo embargante, mas sim seu propósito de rediscutir o mérito da lide”.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020